Tribunal: TJMT
Processo: 1018241-56.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018241-56.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), RHANNYLE MARIA BATISTA DA SILVA - CPF: 057.082.601-22 (EMBARGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO CREDOR APÓS 05 DIAS, CONTADOS DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR – VEDAÇÃO DE RETIRADA DA COMARCA CONDICIONADO A AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO – OMISSÃO EVIDENCIADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Constatando-se a existência de omissão no acórdão embargado, cabível a atribuição do efeito infringente, vez que a decisão agravada que deferiu a liminar pleiteada, mas consignou estar vedado

qualquer transferência ou negociação extrajudicial do veículo sem prévia autorização do juízo, viola o artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, que não condiciona a alienação do veículo apreendido à prévia autorização do juízo, bastando para tanto que, transcorridos os cinco dias da execução da liminar sem que o devedor purgue a mora, a propriedade do bem seja consolidada nas mãos do credor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1018241-56.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

EMBARGADA:

RHANNYLE MARIA BATISTA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
,
em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
159393173)
, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

O embargante alega em suas razões que o acórdão está eivado de omissão,
tendo em vista que a Relatora não se debruçou quanto a proibição da remoção do bem da comarca sem prévia autorização do juízo, contrariando o artigo 3º do Dec.-Lei nº 911/69, o qual preconiza que não havendo purgação da mora pelo devedor, a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente devem ser consolidadas em favor do credor fiduciário, que poderá dispor livremente do bem.

Assevera que o artigo 2º do Decreto-Lei 911/69, autoriza, no caso de inadimplemento ou mora, o proprietário fiduciário a vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo o credor aplicar o produto da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada (Id. 160818662).

A parte embargada não ofertou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRAZO PARA RESPOSTA – INÍCIO APÓS A JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº. 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, conforme precedentes do STJ e deste Sodalício.”

Conforme relatado, o inconformismo da instituição bancária reside no fato de que não houve pronunciamento expresso acerca da condição imposta pelo julgador primitivo, consistente na proibição da remoção do bem da comarca sem prévia autorização do juízo, contrariando o artigo 3º do Dec-Lei nº 911/69.

Pois bem. Revisitando os autos, tenho que, de fato, o acórdão hostilizado padece do vício acima apontado, de modo a merecer pronta retificação. Explico:

Analisando os autos de origem, bem como as razões do instrumental, infere-se que a liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária foi deferida pelo togado singular em razão da comprovação da mora por parte da devedora/agravada/embargada, entretanto, condicionou a retirada do bem à autorização judicial, conforme trecho que ora se destaca abaixo:

“(...)
DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, no prazo de cinco dias, contado do cumprimento da liminar de citação
, salvo em caso de ordem judicial expressa
, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.

Após, cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios contratuais, nos moldes dos § 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14.

Outrossim, considerando a atual orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso em sentido diverso, faço constar que o prazo de 15 dias para contestação, tem início da juntada do mandado de citação (...)”
(Id.

94196424).

Inconformado com o referido
decisum
, a instituição financeira interpôs o recurso de agravo objeto destes declaratórios, sob o argumento de que a proibição da remoção do bem da Comarca sem prévia autorização do juízo contraria o artigo 3º do Dec.-Lei nº 911/69, o qual preconiza que não havendo purgação da mora pelo devedor, a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente devem ser consolidadas em favor do credor fiduciário, que poderá dispor livremente do bem.

Também argumentou que o termo inicial do prazo de constituição em mora para apresentar defesa é a partir da execução da liminar, razão pela qual requereu a concessão da tutela recursal, e no mérito, o provimento do recurso.

Ocorre que o julgado aqui embargado nada dispôs acerca do primeiro pedido, residindo aí a omissão aventada, sendo o caso de acolhimento destes embargos declaratórios, com a reforma parcial da decisão agravada, mediante, via de consequência, a
alteração do

resultado do acórdão que passará a ser de
parcial provimento.

Conforme disciplina o artigo 3º, §§ 1º e 2º, Dec.-Lei nº 911/69, o prazo para purgar a mora é de 5 (cinco) dias contados da execução da liminar, de modo que, escoado este prazo sem atendimento da medida, a posse e a propriedade do bem deve ser consolidada ao Banco,
independentemente de autorização judicial
,
in verbis:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2º No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)”

Assim, não havendo purgação da mora pelo devedor, a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente devem ser consolidadas em favor do credor fiduciário, que poderá dele dispor livremente.

Cumpre esclarecer que a lei não condiciona a consolidação da posse e propriedade do bem a qualquer autorização judicial, bastando, para tanto, a não purgação da mora dentro do prazo de cinco dias, por isso, merece reforma a decisão agravada nesse ponto.

A propósito, segue jurisprudências dos Tribunais Pátrios:

“
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Decisão agravada que deferiu a liminar pleiteada, mas observou estar vedada qualquer transferência ou negociação extrajudicial do veículo sem prévia autorização do juízo. Descabimento. Art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 que não condiciona a alienação do veículo apreendido à prévia autorização do juízo, bastando para tanto que, transcorridos os cinco dias da execução da liminar sem que o devedor purgue a mora, a propriedade do bem seja consolidada nas mãos do credor
. Precedentes deste Tribunal. Decisão reformada nesta parte. Recurso provido”
(TJ-SP - AI: 21186279420218260000 SP 2118627-94.2021.8.26.0000, Relator: Ruy Coppola, Data de Julgamento: 06/07/2021, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO BEM AO CREDOR FIDUCIÁRIO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA A PURGAÇÃO DA MORA - ART. 3.º, § 2.º DO DECRETO-LEI N.º 911/09 - DECISÃO QUE CONDICIONA A TRANSFERÊNCIA DO BEM AO TRANSCURSO DO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA DO DEVEDOR - INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL
- RECURSO PROVIDO. Decorridos os cinco dias previstos no art. 3.º, § 2.º do Decreto-Lei n.º 911/69, sem que ocorra a quitação integral da dívida (purgação da mora), consolida-se a posse e a propriedade do bem ao patrimônio do credor, que dele poderá dispor livremente, independentemente de autorização judicial.
” (TJ-RR – AgInst: 0000170021513 0000.17.002151-3, Data de Publicação: DJe 24/10/2017, p. 34)

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para alterar o resultado do acórdão para
parcial provimento
, a fim de afastar a limitação imposta na decisão agravada, vez que havendo a purgação da mora e a restituição do veículo ao credor, dele poderá dispor livremente, independentemente de autorização judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023